Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a ilegitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta e afastando a aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à impossibilidade de o juiz de origem revisar decisão já transitada em julgado e quanto à validade da cessão de direitos indenizatórios em face da cláusula quinta da escritura de compra e venda; e(ii) examinar se houve omissão na decisão ao não reconhecer a litigância de má-fé da parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. Não há omissão quanto à impossibilidade de revisão de decisão transitada em julgado, pois a decisão impugnada no agravo de instrumento anterior não foi conhecida, configurando preclusão que impede a rediscussão do tema.
5. O direito à indenização por desapropriação indireta não se presume transmitido com a alienação do imóvel quando há cláusula expressa em contrário, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.004, não havendo omissão do acórdão nesse ponto.
6. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou manipulação da verdade dos fatos, o que não se verifica no caso concreto, pois a parte utilizou instrumento processual regular, no exercício legítimo do direito de ação, não caracterizando abuso passível de sanção.
7. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem necessidade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, quando incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou prática de atos abusivos que extrapolem o exercício regular do direito de ação.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.025, 79 e 80; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.04.2019 (Tema 1.004); TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024.